Tribunal: TJDFT
Processo: 0720374-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720374-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de reclamação interposta por Condomínio do Edifício The Sun contra atos do Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs de origem 124269284, 127456040 e 147836719), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Isaías Silva Chianca, indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel gerador das despesas condominiais cobradas conforme teria sido garantido pelo acórdão n. 1392481 proferido por essa e. 2a Turma Cível. Nas razões (ID 47069447), o reclamante aduz pretender ver penhorado o bem imóvel gerador das taxas condominiais cobradas nos autos de origem, por se tratar de obrigação com natureza propter rem, independentemente de quem seja o proprietário. Ressalta que aludida possibilidade já teria sido garantida por esse e. Tribunal após o julgamento do agravo de instrumento n. 0719868- 19.2021.8.07.0000. Registra que o Juízo de origem teria dado apenas parcial cumprimento ao acórdão proferido nos autos do mencionado recurso, intimando o credor fiduciário para se manifestar acerca do pedido de penhora, mas indeferindo a constrição propriamente dita, o que desatenderia ao comando judicial. Entende que “salvo melhor juízo, não deveria haver alternativa ao n. Juízo Primevo senão cumprir o que fora decidido nos autos no 0719868-19.2021.8.07.0000, ou seja, “prosseguir-se a execução com a penhora do bem ou dos direitos aquisitivos, salvo se apresentado fato impeditivo ainda não conhecido nos autos”.”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento da reclamação para cassar as decisões impugnadas a fim de dar cumprimento ao acórdão n. 1392481 proferido por essa e. 2a Turma Cível, deferindo a penhora sobre o bem imóvel descrito nos autos. Custas recolhidas (IDs 47069455 e 47069457). Registre-se que os autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 47089257. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 989, I, do CPC e art. 198, II, do RITJDFT, solicitem-se as informações pertinentes ao Douto Juízo de origem no prazo de 10 (dez) dias; citem-se os beneficiários da decisão impugnada (Isaias Silva Chianca e ITA Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. – ME – endereço constante do ID de origem 121639595) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 989, III, do CPC e art. 198, IV, do RITJDFT; após, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC e art. 200, caput, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora